Tribunal: TJDFT
Processo: 0735723-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO NOME REGISTRADO NA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA DE VENDA DO BEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. SENTENÇA ANULADA.
1. Há pedido que depende diretamente da atuação do DETRAN (retirar o nome da autora do cadastro do veículo), sob a alegação de que foi realizada tempestivamente a comunicação de venda do bem. De tal forma, o DETRAN possui legitimidade passiva para a ação. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos 1743026, 1639033, 1639314, 1700015, 1671660 e 1660970.
2. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, nos termos do artigo 506 do CPC. De tal forma, não seria possível a análise do pedido de alteração do nome registrado no veículo sem que o DETRAN componha o polo passivo da lide.
3. Não é possível, no caso, a aplicação da teoria da causa madura, uma vez que os Réus não foram citados para a ação, a qual também não teve instrução probatória.
4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao primeiro grau para o prosseguimento da ação. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.